Tribunal: STF
Processo: RHC 204059
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 594.859/PR, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 28):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL–LEP. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. SOMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Precedentes.
    2. Agravo desprovido.
    Alega-se, em suma, que a soma das sanções de detenção e reclusão, como se idênticas fossem, caracteriza excesso de execução.
    À vista do exposto, pugna-se pela “suspensão da execução da pena de detenção com a atualização da pena de reclusão.”
    Em 6.8.2021, indeferi a liminar e determinei a abertura de vista à PGR (eDOC 54).
    O Subprocurador-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 57).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Depreende-se das informações contidas nos autos que o ora recorrente ajuizou agravo em execução em face de decisão que, em virtude de nova condenação no curso da execução da pena, estabeleceu o somatório das sanções e fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 13):
    “[…]
    De início, salienta-se que, contrariamente ao arguido nas razões recursais, o regime estabelecido com o somatório das sanções não foi o fechado, mas sim o semiaberto, como é possível verificar da decisão atacada.
    Ademais, agiu em acerto o Juízo a quo ao unificar as sanções para estabelecer o regime, haja vista que o dispositivo legal que trata da unificação das penas não faz qualquer distinção entre as penas de reclusão e detenção, porquanto se tratem de medidas restritivas de liberdade, devendo o juízo da execução penal unificá-las e estabelecer, a partir da conclusão, o regime prisional de seu cumprimento. In verbis:
    “Art. 111 da Lei de Execuções Penais. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
    Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados desse Egrégio Tribunal de Justiça do
    Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça:
    […]”
    O recorrente sustenta que a nova condenação impôs a pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, não sendo possível cumpri-la simultaneamente à pena de reclusão.
    Afirma que “as sanções são de natureza distintas, não podendo, assim, serem somadas, na medida em que a pena mais grave, no caso, a de reclusão, deve ser executada primeiramente.”
    Alega que o entendimento pela aplicação do somatório das penas caracteriza excesso de execução e “apresenta-se mais prejudicial ao sentenciado, bem como é tida como ilegítima pela jurisprudência pátria.”
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou seguimento ao pleito da defesa ao destacar o entendimento daquele tribunal no sentido de que o “art. 111 da Lei n. 7.210/1984, que trata da unificação das penas, não faz a distinção pretendida pelo paciente, motivo pelo qual devem ser consideradas cumulativamente tanto as penas de reclusão quanto as penas de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.” (eDOC 28, p. 2).
    Verifico que o acórdão ora impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a determinação do regime de cumprimento deve considerar o resultado da soma ou da unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou de reclusão . Nessa linha:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 118.626, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 02.12.2013, grifei)
    Na mesma linha: RHC 203.516, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.06.2021; RHC 192.975, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2020; RHC 192.843, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.11.2020; RHC 176.360, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.03.2020.
    2. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente